Tribunal: TJSP
Processo: 2390200-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS Á PENHORA PELA DEVEDORA. INSUCESSO DE PESQUISAS CONVENCIONAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS Á PENHORA PELA DEVEDORA. INSUCESSO DE PESQUISAS CONVENCIONAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora de 30% do salário da executada em cumprimento de sentença para satisfação de indenização fixada na esfera penal.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de penhora de parte do salário da executada, considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e a necessidade de efetividade do processo de execução.
III. Razões de Decidir: 1. A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte dos proventos quando não ameaça a subsistência digna do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para permitir a penhora de 15% do salário líquido da executada. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor, se precedida de pesquisas convencionais incapazes de localizar patrimônio e de ausência de indicação de bens a penhora pelo devedor.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/5/2024; TJSP: Agravo de Instrumento 2357316-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado j. em 17/03/2025; Agravo de Instrumento 2287685-90.2024.8.26.0000,Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, 9a Câmara de Direito Privado, j. em 23/10/2024; Agravo de Instrumento 2073746-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 9a Câmara de Direito Privado, j. em 06/09/2023.